Tribunal: TJDFT
Processo: 0725234-25.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO EMERGENTE. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de conhecimento, condenando o réu a restituir ao autor o valor de R$ 15.000,00, relativo à quitação do financiamento de veículo, bem como o valor do IPVA 2021, com incidência da taxa SELIC a partir dos desembolsos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a utilização, pelo autor, de parte do valor da avaliação do veículo para quitar financiamento pendente configurou dano emergente; e (ii) se houve efetiva paralização de atividade profissional que ensejasse lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente comprovação de que o autor tenha efetuado pagamentos relativos ao novo contrato de financiamento celebrado por terceiro, inexistindo redução patrimonial apta a caracterizar dano emergente.
4. O dano emergente exige prova documental de efetiva diminuição patrimonial, sendo inviável a indenização por meras projeções hipotéticas.
5. Quanto aos lucros cessantes, os documentos apresentados não demonstram paralização da atividade de motorista de aplicativo no período alegado.
6. Ausente prova segura do nexo causal entre a conduta do réu e a suposta perda de rendimentos, não há falar em lucros cessantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A indenização por dano emergente exige prova documental da efetiva diminuição patrimonial, não se admitindo projeções hipotéticas. 2. Os lucros cessantes dependem de demonstração objetiva do exercício da atividade, da paralização e do nexo causal com a conduta imputada ao réu."